Tribunal: TJDFT
Processo: 0028674-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0028674-57.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZABELA BARBOSA MIGUEL EMBARGADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IZABELA BARBOSA MIGUEL em face do acórdão de ID 54542862 que conheceu e deu provimento ao apelo interposto pela ora embargada, registrado nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, § 3°, CPC. SITUAÇÃO SUPERVENIENTE. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEMONSTRADA. COBRANÇA. POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os honorários de sucumbências são direitos autônomos dos advogados, podendo ser exigidos independentemente da participação das partes patrocinadas na demanda. 2. O benefício da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade das partes pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas os coloca em condição suspensiva de exigibilidade, impondo o ônus aos credores de demonstrar a alteração das condições econômicas da parte, tornando-a apta ao pagamento, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. 3. Posteriormente à concessão da gratuidade de justiça, a parte ocupou cargo público estatutário, recebendo remuneração muito superior ao parâmetro adotado para a concessão da gratuidade de justiça. 3.1. In casu, está comprovada que a condição econômica da devedora supera o parâmetro apto ao deferimento da gratuidade de justiça, sendo possível a cobrança dos valores a título de honorários advocatícios que estavam sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1799170, 00286745720168070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A embargante sustenta em seu recurso de ID 55309420 a ocorrência de omissão e erro material no acórdão. Afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sob o fundamento de que, a despeito de ter uma remuneração básica de R$ 8.476,58 (oito mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) e renda líquida mínima de R$ 6.935,53 (seis mil novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos), possui despesas mensais no importe de R$ 3.270,32 (três mil duzentos e setenta reais e trinta dois centavos), o que não foi observado pelo Colegiado. Repisa a sua hipossuficiência, haja vista que é a responsável financeira pela sobrevivência do seu pai e da sua filha, sendo necessário o deferimento do beneplácito da justiça gratuita. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e o provimento dos embargos para sanar o vício, com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas no ID 55619247. Em preliminar, pugna a parte embargada pelo não conhecimento do recurso por ausência de pressupostos de admissibilidade. Subsidiariamente, roga pelo não provimento do recurso. Documentos juntados. Intimada para se manifestar acerca dos documentos juntados pela parte embargada, a embargante quedou-se inerte, consoante certidão de ID 56046319. Intimada para se manifestar acerca do não conhecimento do recurso por inovação recursal, a embargante junta petição de ID 56583236. É o relatório. DECIDO Observa-se que os embargos de declaração não se encontram aptos a ultrapassarem a fase cognitiva, uma vez que a matéria objeto da pretensão recursal não foi apresentada em sede contrarrazões pela ora embargante. A embargante aponta a ocorrência de omissão e erro material, sob o argumento, em síntese, de que restou inobservado pelo Colegiado que, a despeito de ter renda mensal significativa, possui despesas mensais que comprometem o seu salário, o que impõe a concessão do beneplácito da justiça gratuita em razão da sua hipossuficiência. No entanto, em análise dos autos, verifica-se que, interposta apelação pela parte embargada para reconhecer a condição de suficiência de recursos da parte adversa, a ora embargante não apresentou contrarrazões, consoante ID 54542862. Note-se que a alegação de hipossuficiência não foi apresentada pela embargante no momento oportuno de apresentação de respostas às razões da apelação, limitando-se a apresentá-la em sede de embargos de declaração, configurando inovação recursal. Portanto, incabível conhecer da matéria em sede de Embargos de Declaração. Neste sentido já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO.INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. As alegações de que o acórdão não analisou o contexto da ação de exibição de documentos, de forma que a conduta do embargante não poderia ser considerada como resistência e a de que teria havido anuência da parte embargada quanto à documentação apresentada não foram apresentada em sede de contrarrazões ao apelo da embargada, sendo incabível alegá-las neste momento processual, por inovação recursal. Recurso conhecido em parte. 2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento. 3. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1311430, 07355577120198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido é a jurisprudência deste TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. AUSENCIA DE CONTRARRAZÕES. MATERIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Não se verifica qualquer omissão no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, quando a parte embargante não levantou a análise do tema em sede de contrarrazões, razão pela qual a discussão trazida à baila apenas nos fundamentos dos presentes declaratórios configura-se manifesta inovação recursal, o que não é autorizado pelo ordenamento jurídico vigente. 4. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1710070, 07026890420238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE APRESENTADA APENAS NOS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA PARTE INOVADA. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. ERRO DE PREMISSA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para a finalidade de análise de tese nova que não foi aventada anteriormente pelas partes nas contrarrazões ae agravo de instrumento ou nos agravos internos. Inovação recursal. Embargos de Declaração conhecidos parcialmente. (...) 7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, rejeitados. (Acórdão 1428228, 07255869420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. REJEIÇÃO. (...) 2. Não se verifica qualquer omissão no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, quando a parte embargante não levantou a análise do tema em sede de contrarrazões, razão pela qual a discussão trazida à baila apenas nos fundamentos dos presentes declaratórios configura-se manifesta inovação recursal, o que não é autorizado pelo ordenamento jurídico vigente. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1365247, 07057051420208070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 3/9/2021) (destaquei) Assim, verificada a inadmissibilidade dos recursos, eles não devem ser conhecidos, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 7 de março de 2024 12:36:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador